Tribunal: TJMT
Processo: 1035523-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1035523-05.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente em decorrência da suposta prática do delito de lesão corporal contra a sua companheira; (ii) paciente teria desferido tapas no rosto da vítima, puxado o cabelo dela e a empurrado contra a parede; (iii) a filha do casal, de apenas três anos, teria presenciado as agressões; (iv) dias antes o paciente foi preso em flagrante e beneficiado por liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas menos gravosas; (v) paciente possui uma condenação definitiva pela prática do delito de roubo majorado.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.
6. A gravidade concreta da conduta, consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva e no potencial elevado grau de periculosidade do paciente, constitui fundamento idôneo a justificar a prisão preventiva para preservar a ordem pública.
7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de condenação definitiva, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
8. O descumprimento injustificado de medida cautelar anteriormente fixada, inclusive mediante a suposta prática de novo delito, consiste em fundamento idôneo para a justificar a necessidade da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva e da insuficiência de medidas menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 129, § 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 778.338/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035523-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL GALHEIRO DOS SANTOS - CPF: 700.577.012-96 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CARLA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 036.840.091-30 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente em decorrência da suposta prática do delito de lesão corporal contra a sua companheira;
(ii)
paciente teria desferido tapas no rosto da vítima, puxado o cabelo dela e a empurrado contra a parede;
(iii)
a filha do casal, de apenas três anos, teria presenciado as agressões;
(iv)
dias antes o paciente foi preso em flagrante e beneficiado por liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas menos gravosas;
(v)
paciente possui uma condenação definitiva pela prática do delito de roubo majorado.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6. A gravidade concreta da conduta, consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva e no potencial elevado grau de periculosidade do paciente, constitui fundamento idôneo a justificar a prisão preventiva para preservar a ordem pública.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de condenação definitiva, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

8. O descumprimento injustificado de medida cautelar anteriormente fixada, inclusive mediante a suposta prática de novo delito, consiste em fundamento idôneo para a justificar a necessidade da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva e da insuficiência de medidas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 778.338/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Samuel Galheiro dos Santos
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino (artigo 129, § 13, do Código Penal), cometido contra sua companheira.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que não estaria demonstrado o
periculum libertatis
, salientando que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 32

321784355).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 322323375).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 327980372).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, a impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que o paciente e a ofendida mantêm relação conjugal há cerca de dois anos. Na data dos fatos, o paciente teria chegado em casa em visível estado de embriaguez e iniciado uma discussão com a vítima por motivos de somenos importância.

Consta que o paciente teria desferido diversos tapas no rosto e na cabeça da vítima, bem como a empurrado em direção à parede, causando lesões na região do cotovelo e crânio.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] Por oportuno, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual é o ‘PERICULUM LIBERTATIS’, ou seja, é o PERIGO da PERMANÊNCIA do FLAGRANTEADO em LIBERDADE, o que restou demonstrado pela gravidade concreta das condutas imputadas ao indiciado, antecedentes criminais do custodiado; probabilidade concreta de reiteração delitiva, o que, por certo, sua manutenção em liberdade seria um risco concreto à prática de crimes contra a vítima e também a sociedade, estando, portanto, presente nos autos a presença do requisito subjetivo, que no caso em tela, consiste na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (CPP, art. 312), a fim de assegurar que o acusado não se envolva no cometimento de novos crimes.

Dito isso, percebe-se a necessidade de manutenção da prisão, pela presença, como esmiuçado, do fumus comissi delicti, do periculum libertatis, não havendo que se falar, portanto, em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, eis que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto pelos seguintes motivos: a gravidade concreta da conduta delitiva e os antecedentes criminais que indicam que medidas menos gravosas seriam ineficazes, o que recomenda a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei.

Por derradeiro, PRESENTES, portanto, as CONDIÇÕES de ADMISSIBILIDADE da PRISÃO PREVENTIVA [...]”

Para que se repute atendida a garantia inserida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, adeque-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
habeas corpus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos expostos pelo Juízo de origem são suficientes e idôneos para justificar o decreto cautelar, pois o contexto fático delineado nos autos revela um comportamento violento de gravidade relevante, caracterizado por agressões físicas intensas. Além disso, consta dos autos que as circunstâncias criminosas teriam sido presenciadas pela filha do casal, menor de apenas três anos, a elevar a reprovabilidade do
modus operandi
empregado.

Essas circunstâncias refletem a relevante reprovabilidade da conduta, o descontrole emocional do paciente e a periculosidade que sua liberdade representa para a integridade física e psicológica da ofendida, justificando a custódia cautelar motivada na garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Aliado a isso, a existência de uma condenação definitiva pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I) (SEEU n. 2000081-11.2020.8.11.0040) evidencia o risco de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente, a justificar necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos e inclusive outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Aliado a isso, verifica-se que o paciente, 15 dias antes dos fatos apreciados neste
habeas corpus
, foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de ato obsceno e resistência (Auto de Prisão em Flagrante n. 1000860-15.2025.8.11.0102). Na oportunidade, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares menos gravosas, dentre elas a proibição de se envolver em novos delitos.

Nesse quadro, nota-se que a prisão preventiva é necessária não apenas com vistas ao risco de reiteração delitiva, mas também em razão da aparente insuficiência de medidas cautelares diversas da custódia para tutelar a ordem pública.

Sob esse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o descumprimento injustificado de medida cautelar anteriormente fixada, inclusive mediante a suposta prática de novo delito da, constitui fundamento idôneo para a justificar a necessidade da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva (STJ, AgRg no HC n. 778.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Assim, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública e impedir que o paciente perpetue as práticas delituosas, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Samuel Galheiro dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025